Tribunal: TJSP
Processo: 2190625-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Recurso interposto contra ATO ORDINATÓRIO lavrado com a finalidade de intimar a autora para manifestação quanto à estimativa das despesas periciais. Descabimento. Ato ordinatório que não caracteriza pronunciamento judicial passível de correção por agravo de instrumento. Via recursal manifestamente inadequada. RECURSO NÃO CONHECIDO.